Tribunal: STF
Processo: Rcl 69994
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de reclamação em que se busca a extensão das decisões proferidas na Rcl nº 43.007 e em diversos outros idênticos pedidos de extensão, notadamente na Pet 12.357, que declararam a imprestabilidade, quanto aos reclamantes/requerentes originários, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, e que, inclusive, na última, determinou fosse encaminhada ao Ministério da Justiça cópia da decisão para que fosse encaminhada, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional - DRCI, para a autoridade estrangeira perante a qual o requerente respondia a ações penais.



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde no país que indica em sua exordial a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios tidos por imprestáveis, nos termos das decisões referidas. 



    Ao final, requer-se:



    “o provimento da presente RECLAMAÇÃO a fim de que, garantida a autoridade das decisões proferidas pela Supremo Tribunal Federal, sejam estendidos, nos termos do art. 573, §1º, do CPP, os efeitos das decisões proferidas por Vossa Excelência na Rcl. 43.007/DF e na PET 12.357/DF para: 



    (i) determinar que o Ministério da Justiça – Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – DRCI (Autoridade Central brasileira) requisite, da Autoridade Central Peruana, a devolução de todos os meios de prova compartilhados pelo Brasil, em especial depoimentos prestados por Cooperação Internacional pelos RECLAMANTES e documentos compartilhados com aquele País, que Vossa Excelência já reconheceu, com efeito erga omnes, “a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, e dos sistemas Drousys e My Web Day B, bem assim de todos os demais elementos que dele decorrem, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição” e, consequentemente, 



    (ii) determinar que o Ministério da Justiça – Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – DRCI (Autoridade Central brasileira) não mais processe qualquer pedido de Cooperação Internacional encaminhado pelo Peru que tenha por objeto ou origem a denominada “Lava Jato” naquele País, seja por intermédio de auxílio direto ou processamento de Carta Rogatória; 



    (iii) determinar que o Ministério da Justiça – Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – DRCI recolha toda e qualquer Carta Rogatória que ainda tramite no Brasil e tenha por objeto produzir prova destinada à Lava Jato do Peru; 



    (iv) cassar o exequatur concedido para a Carta Rogatória n. 20367/PE (2024/0149067-7 – PJE 5004318- 60.2024.4.03.6181).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ação penal que se utiliza de elementos probatórios tidos por imprestáveis por este Supremo Tribunal nas decisões proferidas nas Rcl 61.387 e Rcl 43.007, razão pela qual há de ser acolhido, ao menos em parte, o pleito.



    Registro, por necessário, que o exame quanto aos efeitos decorrentes da imprestabilidade dos elementos de prova ora reconhecida compete ao juiz natural do feito ou à autoridade administrativa perante a qual tramita pedido de cooperação internacional, sendo, ademais, a presente decisão proferida segundo o ordenamento jurídico brasileiro.



    Em face do exposto, defiro, em parte, o pedido constante destes autos e estendo os efeitos das decisões proferidas na Rcl 61.387 e na Rcl 43.007, para declarar a imprestabilidade, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, quanto aos ora reclamantes, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Determino, outrossim, que seja encaminhada ao Ministério da Justiça cópia da presente decisão, notificando a mencionada imprestabilidade, quanto aos reclamantes, dos referidos elementos de prova, ressaltando-se, desde já, a vedação da prática, em território nacional, de quaisquer atos instrutórios ou de cooperação a partir destes elementos para que sejam encaminhados ao Governo do Peru.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente